Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. TELEVISOR. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO CONSUMIDOR. BEM DURÁVEL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO OCULTO. DEVER DE FORNECIMENTO DE UM NOVO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu, em 27.11.2020, no estabelecimento comercial da 1a ré/recorrida, um televisor de 65 polegadas de marca Philco, pelo preço de R$ 3.499,00. Alega que firmou contrato com a 2a ré/recorrida, cujo objeto visava conferir garantia estendida ao bem móvel, no período de 27.11.2021 a 26.11.2023. Relata que o produto apresentou defeito no dia 11.09.2021 e que, após contato com a 2a recorrida, esta retirou a tv para análise no dia 20.09.2021, tendo afirmado que o defeito (oxidação da placa) não seria coberto pela garantia. Afirma que a tv foi entregue somente no dia 24.11.2022, sem o reparo do defeito. Ao final, pediu a condenação das recorridas na obrigação de fazer consistente na substituição do produto defeituoso.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu “que o problema surgiu após quase dois anos de uso, não se mostrando verossímil a ocorrência de defeito oculto. Caso assim fosse, o aparelho teria apresentado problema logo nos primeiros meses de uso. Ademais, a oxidação pode ocorrer pela utilização de produtos impróprios para limpeza e até eventual infiltração ou umidade na parede pode ocasionar o problema”.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega ofensa ao princípio da vinculação à oferta, uma vez que no site da 2a recorrida estaria prevista cobertura por danos causados por oxidação.
5. Contrarrazões da 1a recorrida ao ID 46312797 e da 2a recorrida ao ID 46312799.
6. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados ao ID 46678780, concedo o benefício, pois configurada a alegação hipossuficiência. Quanto à impugnação apresentada pela 1a recorrida, esta apresentou sua irresignação antes da juntada dos documentos de ID 46678780, de modo que tenho por insubsistente suas alegações, sobretudo diante da comprovada insuficiência de recursos do recorrido. Impugnação ao pedido de gratuidade rejeitada.
7. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. A 1a recorrida alega complexidade da causa, em razão da necessidade da realização de perícia técnica no televisor. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Outrossim, o artigo 35 prevê que o Juiz poderá facultar às partes a apresentação de parecer técnico, o qual foi apresentado pela 2a recorrida, além dos documentos anexados pelo recorrido, de forma que o feito se encontra devidamente instruído e a prova documental é suficiente para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. A 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Conforme entendimento do referido órgão colegiado, a responsabilidade civil do fornecedor ficará caracterizada se não houver prova de que o problema foi ocasionado pelo uso inadequado do produto pelo consumidor (REsp 1787287/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). No citado Recurso Especial, o c. STJ também assentou que "os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora".
10. O documento de ID 46312768 - Pág. 4 apresenta fotos que evidenciam certo grau de oxidação no chassi do televisor, bem como na placa de circuito impresso. Contudo, o referido laudo técnico não aponta que tal dano ocorreu por ação do recorrente ou ainda que o aparelho teria sido desmontado anteriormente, ou mesmo danificado por ato doloso. Além disso, o contrato de seguro juntado ao ID 46312638 não prevê a oxidação como causa excludente de cobertura.
11. O artigo 768 do Código Civil estabelece que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato, o que não verifico na hipótese, pois as fotos anexadas pelo recorrido não evidenciam a existência de humidade na parede de sua residência, na qual estava fixado o televisor, o que poderia ser um fator apto a contribuir para o surgimento de oxidação dos componentes eletrônicos. Assim, entendo cabível a pretensão de fornecimento de um novo televisor, pois entendo que se trata de vício do produto e não de mau uso. Nesse sentido, o STJ asseverou que o vício (arts. 18 a 25 do CDC) causa prejuízo exclusivamente patrimonial e é intrínseco ao produto ou serviço, tornando-o impróprio para o fim que se destina ou diminuindo-lhe as funções(...). (AgRg no REsp 1.000.329/SC, Quarta Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 19/8/2010).
12. Cabe ainda ressaltar que não é crível que um bem de consumo durável, como um televisor, venha a apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, haja vista a vida útil esperada para esse tipo de produto. O vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação - vício oculto. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1639457, 07035881820228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1646730, 07022214420228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como o produto foi submetido à análise da 2o recorrida, conforme demonstra o documento de ID 46312768, é patente que apresenta defeito de fabricação, pois a própria recorrida não demonstrou eventual mau uso do equipamento eletrônico.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para condenar as rés/recorridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no fornecimento de uma nova TV 65 PHILCO SMART 4K UHD (PTV65Q20SBLSG), sem custo adicional, mediante a entrega do aparelho defeituoso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sem prejuízo da imposição de multa diária, em caso de descumprimento, ou da conversão da obrigação em perdas e danos, a ser eventualmente fixadas pelo juízo de primeiro grau, se for o caso.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.